Tribunal: TJSP
Processo: 0009438-39.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave. Recurso defensivo. Regressão de regime. Prévia oitiva judicial do condenado. Necessidade. Nulidade reconhecida ex-officio. Violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Artigo 118, §2o, da Lei no 7.210/1984. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave. Recurso defensivo. Regressão de regime. Prévia oitiva judicial do condenado. Necessidade. Nulidade reconhecida ex-officio. Violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Artigo 118, §2o, da Lei no 7.210/1984. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. DECISÃO DECLARADA NULA EX-OFFICIO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.